Tribunal: TJSP
Processo: 1122819-49.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Cartão de Crédito – Inscrição do nome do autor, junto aos órgãos de proteção ao crédito, por débito que afirma desconhecer – Ausência de comprovação, pela ré, quanto a origem do apontamento – Exclusão do nome do autor do rol de inadimplentes, após o ajuizamento da ação – Devida a declaração de inexigibilidade do débito – Danos morais não caracterizados –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Cartão de Crédito – Inscrição do nome do autor, junto aos órgãos de proteção ao crédito, por débito que afirma desconhecer – Ausência de comprovação, pela ré, quanto a origem do apontamento – Exclusão do nome do autor do rol de inadimplentes, após o ajuizamento da ação – Devida a declaração de inexigibilidade do débito – Danos morais não caracterizados – Apontamentos desabonadores anteriores – Súmula 385, do STJ – Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal do autor - Sucumbência recíproca reconhecida – Autor e ré decaíram de parte do pedido – Aplicação do "caput" do art. 86 do CPC – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.